Tribunal: TJMT
Processo: 1006207-41.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006207-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADRIANO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 399.804.978-90 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 57.861.585/0001-51 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0084-61 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1006207-41.2025.8.11.0001.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ADRIANO SILVA DE ALMEIDA.

Recorridas:
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA e SAMSUNG ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/6/2025 A 3/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO EM APARELHO CELULAR. NEGATIVA DE COBERTURA DE GARANTIA POR MAU USO. LAUDO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado vício em aparelho celular da marca Samsung, modelo A155MLBR A15 128GB, adquirido na loja Martinello em 07/12/2024.

O reclamante sustenta que o aparelho apresentou defeitos desde o primeiro uso e, posteriormente, apagou por completo.

A assistência técnica, contudo, recusou o conserto em garantia, alegando oxidação por contato com líquido.

A parte ré apresentou laudo técnico com fotografias demonstrando o dano físico interno, por uso inadequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o vício apresentado pelo aparelho decorre de defeito de fabricação ou de mau uso por parte do consumidor; (ii) estabelecer se a negativa de reparo justifica indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à relação contratual o Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, diante da hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações iniciais.

A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

O laudo técnico emitido por assistência autorizada, acompanhado de imagens, atestou a presença de oxidação interna, condizente com contato com líquido, situação expressamente excluída da cobertura da garantia, conforme cláusula contratual regularmente prevista.

A parte autora não produziu contraprova apta a infirmar o laudo técnico da assistência autorizada, tampouco requereu perícia independente, limitando-se a alegações genéricas de vício oculto, não demonstradas nos autos.

O lapso temporal de 26 dias entre a aquisição do produto e a reclamação junto à assistência técnica torna plausível a ocorrência de dano sob a posse do consumidor, afastando a presunção de defeito de fabricação.

A negativa de reparo, fundada em laudo técnico específico, não configura ato ilícito, tampouco violação a direito da personalidade, sendo indevida a indenização por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a recusa de cobertura de garantia quando laudo técnico da assistência autorizada aponta dano físico por contato com líquido, salvo prova técnica em sentido contrário.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos capazes de infirmar a presunção técnica de mau uso.

A ausência de nexo causal entre conduta do fornecedor e o defeito afasta o dever de indenizar, reparar ou substituir o produto.

O mero dissabor decorrente de negativa de garantia, fundada em laudo técnico, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 12; 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1032633-09.2021.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21.08.2024, DJe 22.08.2024; TJPA, Recurso Inominado Cível nº 0897354-29.2022.8.14.0301, Rel. Juiz Charles Menezes Barros, j. 2023.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID 290113619, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1.

Vício - má qualidade do produto;

2.

Cláusula abusiva;

3.

Unilateralidade do laudo técnico.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Apenas a recorrida Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda. apresentou contrarrazões, pelas quais refuta os argumentos expostos nas razões recursais e pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme se extrai da petição inicial, no dia 7/12/2024, o reclamante adquiriu um aparelho celular da marca Samsung, modelo A155MLBR A15 128GB, na loja reclamada Martinello, pelo valor de R$ 1.199,00 (mil, cento e noventa e nove reais).

Sustenta que, desde o primeiro dia de uso, o aparelho apresentou problemas na tela, a qual exibia duplicações.

Afirma que, no dia 2/1/2025, o problema se agravou, resultando no completo apagamento do aparelho. Por essa razão, dirigiu-se até à loja onde foi realizada a compra, sendo informado que o produto seria encaminhado à assistência técnica, por ainda estar dentro do prazo de garantia.

Contudo, a empresa responsável pela assistência entrou em contato com o reclamante informando que a garantia não cobria o dano apresentado, alegando a existência de oxidação na placa do aparelho, o que demandaria pagamento pela substituição da peça.

Destaca que os problemas foram percebidos desde o primeiro dia de uso, sendo evidente que o aparelho apresenta vício oculto de fabricação. Assim, a assistência técnica não poderia recusar o reparo ou a substituição do produto com base em laudo elaborado de forma unilateral, tratando-se de prova produzida exclusivamente pela parte interessada.

As demandadas, por sua vez, negam a prática de qualquer vício, sustentando que o aparelho apresentou sinais de uso em desacordo com o manual de instruções, imputando ao consumidor a responsabilidade exclusiva pelos defeitos apontados. Alegam, ainda, a validade do relatório técnico elaborado pela assistência autorizada da fabricante.

O ponto central da demanda diz respeito ao ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Cumpre observar que compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova, e à reclamada a demonstração dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da demandante (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Contudo,
tal prova não foi produzida
.

Isso porque, da análise da prova constante nos autos, verifica-se que a reclamada Samsung apresentou relatório técnico subscrito por profissional da assistência técnica autorizada, acompanhado de fotografias, o qual atesta, de forma clara, que:
“Análise técnica identificou, conforme fotos abaixo, que a parte interna do aparelho apresenta manchas visíveis, indicando que o produto teve contato com líquido e/ou umidade”
(ID 290113036, págs. 1 e 2).

Cumpre registrar que o
Termo de Garantia
, no item III, Itens Excluídos da Garantia (Legal e Adicional), dispõe expressamente: “
(f) Defeitos e/ou danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros), exposição excessiva ao calor, vapor ou à umidade
” (ID 290113036, página 3).

Ressalte-se que o produto
CEL SAMSUNG A155MLBR A15 128GB
foi adquirido em 7/12/2024, conforme nota fiscal acostada sob ID 290113037. Ainda que o reclamante afirme que o defeito (duplicação da imagem na tela) foi percebido desde o primeiro dia de uso,
a assistência técnica somente foi procurada em 2/1/2025, ou seja, 26 (vinte e seis) dias após a aquisição
. Tal lapso temporal torna plausível a alegação das reclamadas de que o dano físico ocorreu enquanto o bem já estava sob a posse e responsabilidade do consumidor.

Dessa forma, comprovada a existência de dano físico ao produto, decorrente de mau uso, conforme laudo técnico,
resta caracterizada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor
, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

A quebra do nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e o dano alegado afasta o dever de indenizar, reparar, substituir o produto ou restituir o valor pago. Ressalte-se que, no ordenamento jurídico pátrio, a responsabilidade por vício do produto pressupõe a efetiva demonstração, pela parte autora, de que o defeito decorre de falha na fabricação, o que não foi evidenciado no presente caso.

Destaca-se, ainda, que
o reclamante teve acesso ao relatório técnico emitido pela Samsung, sendo-lhe oportunizada a produção de contraprova, inclusive por meio de eventual perícia imparcial
. Não obstante,
não
há nos autos qualquer requerimento ou prova produzida nesse sentido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DEFEITO EM APARELHO CELULAR RECÉM ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela requerida que, apesar de impugnada, aponta que o defeito apresentado no aparelho celular é devido à dano físico (aparelho empenado), que, eventualmente, possa permitir a entrada de líquidos – mau uso. II - Inexistindo nos autos prova mínima de responsabilidade da requerida acerca do defeito apresentado pelo produto recém adquirido, não há que se falar no dever de indenizar.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10326330920218110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024) (grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DEFEITO EM APARELHO CELULAR. LAUDO TÉCNICO INDICANDO MAU USO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em defeito apresentado por aparelho celular da marca Samsung, modelo Flip 3 G5, dentro do prazo de garantia. O juízo a quo reconheceu a culpa exclusiva do consumidor com base em laudo técnico da assistência autorizada, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art.
487
,
I
, do
CPC
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o laudo técnico unilateral, emitido por assistência técnica autorizada, é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva das fornecedoras pelo defeito apresentado no produto, bem como se restaram configurados danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o
Código de Defesa do Consumidor
.

4. O laudo técnico produzido por assistência autorizada atesta indícios de uso inadequado do produto, apontando sinais de impacto físico e torção.

5. O autor não apresentou prova técnica idônea que infirmasse o conteúdo do laudo, limitando-se a impugnações genéricas.

6. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que afastem a presunção técnica de mau uso.

7. Inexistem provas de vício oculto ou defeito de fabricação, sendo legítima a recusa de cobertura pela garantia.

8. Não caracterizado o dano moral, pois a negativa de conserto, embasada em laudo técnico detalhado, não configura violação a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a recusa de reparo de produto com base em laudo técnico da assistência autorizada que aponte sinais de mau uso, desde que não infirmado por prova técnica em sentido contrário. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor não exclui a necessidade de o consumidor demonstrar, ainda que minimamente, a ausência de culpa pelo defeito. 3. O mero dissabor decorrente de negativa de garantia não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC
, arts.
2º
,
3º
e
14
,
§ 3º
,
II
;
CPC
, art.
487
,
I
.
(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08973542920228140301 27521565, Relator.: CHARLES MENEZES BARROS, 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais). (grifei)

Desse modo,
o relatório técnico apresentado pela parte reclamada, ainda que produzido de forma unilateral, permanece hígido e prevalece para a formação do convencimento deste Juízo
,
uma vez que não foi infirmado por prova em sentido contrário
.

Assim, consoante o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), compete à parte autora a demonstração do fato constitutivo do direito invocado, o que,
in casu
, não se verificou. Não obstante as alegações trazidas na petição inicial, inexistem elementos probatórios nos autos que conduzam a uma conclusão diversa.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025